Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715833-74.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 71075680) de despacho da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0753130-49.2024.8.07.0001 – id. 231866411) que, em cumprimento provisório de sentença, intimou os executados para se manifestarem sobre o descumprimento da obrigação e diferenças devidas. Alega, em suma, que os descontos em contracheque do exequente são de responsabilidade do Banco Itaú e que o patrono do agravante não foi intimado para adimplemento da execução provisória, sendo efetivada apenas a intimação pessoal. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre o alegado descumprimento da obrigação de suspender os descontos, limitando-se a intimar ambos os executados para se manifestarem. Logo, o agravo é inadmissível. Ademais, sobre a alegada nulidade por ausência de intimação do patrono e somente intimação pessoal do agravante, o despacho agravado não trata da temática, sendo que tal questão foi enfrentada na decisão de id. 229560477 – autos principais, da qual o agravante tomou conhecimento em 20/3/2025. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator